Tribunal: CARF
Processo: 13629.001471/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001471/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.268 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
GILBERTO ASDRÚBAL NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
LASTREADO
UNICAMENTE EM DIRF. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO AUTUADO.
Cumpre ao fisco fazer prova da omissão de rendimentos atribuída ao
contribuinte, sendo a DIRF, por si só, insuficiente para manutenção da
omissão, constituindo-se apenas em indício, necessitando de provas adicionais
que corroborem os valores nela informados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 10/22), lavrado em 29/08/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2002, procedeu o lançamento de ofício após apurar
a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 42.568,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001471/2006-01
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001471/2006-01

Da Impugnação
O interessado não se conformando com o lançamento apresentou impugnação (e-
fls. 4/8), alegando, em síntese, que não tem consistência a autuação, pois nunca manteve
qualquer negócio com a fonte pagadora – Prefeitura Municipal de Ipatinga, CNPJ no
19.876.424/0001-42. Afirma tratar-se de erro perpetrado, podendo ser da fonte pagadora ou da
Receita Federal, desafiando qualquer pessoa a apresentar documento assinado por ele ou
preposto, no sentido de que recebeu o valor do lançamento, na condição de rendimento sem
vínculo empregatício.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-22.115 (e-fls. 46/59), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
O contribuinte, em nenhum momento, nega que não tenha auferido rendimentos
tributáveis da Prefeitura Municipal de Ipatinga. A tese central da defesa, várias vezes
reiterada, é de que não recebeu valores da referida pessoa jurídica
"DECORRENTES DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO"
conforme afirmado pela autoridade lançadora.
...
Dessa forma não prospera os argumentos do contribuinte, pois
independentemente da denominação dos rendimentos, estes foram informados e
classificados pela pessoa jurídica como rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela
progressiva, não logrando o interessado trazer qualquer prova em contrário, no
sentido de que tais rendimentos seriam isentos ou não tributáveis.
...
E, ainda, deve ser negado, por inócuo, o pedido do impugnante de se intimar a
Prefeitura Municipal de Ipatinga a apresentar documento assinado pelo contribuinte
no sentido de que os rendimentos a ele pagos foram a título de rendimento sem
vínculo empregatício, pois independentemente da denominação dos rendimentos,
reitere-se que estes foram informados e classificados pela pessoa jurídica como
rendimentos tributáveis, merecendo fé a informação prestada pelo ente público
municipal, até prova em contrário de que estes eram isentos ou não tributáveis, o que
não logrou o interessado fazê-lo.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado apresentou o recurso (e-fls. 66/80),
no intuito de ver seu pedido atendido e por consequência afastada a contestada omissão de
rendimentos.
Da Resolução de Diligência
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001471/2006-01

Em Sessão de 17 de dezembro de 2019, os membros da 1a Turma Extraordinária
da 2a Seção de Julgamento do CARF, resolvem, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para intimar a Prefeitura Municipal
de Ipatinga, CNPJ no 19.876.424/0001-42 a prestar informações quanto ao quesito formulado na
Resolução no 2001-000.011 (e-fls. 127/130).
Do Resultado da Diligência
Em 24 de janeiro de 2020, a Delegacia Virtual Especializada da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal emitiu a intimação no 23/2020-
RFB/VR06A/CONTEC (e-fls.133) , endereçada ao Município de Ipatinga, na qual solicita
àquele órgão a confirmar se, durante o ano de 2001, remunerou o ora recorrente. Ciente da
intimação, em 31/01/2020 (e-fls. 135), o intimado nada manifestou em resposta.
Em 27/03/2020, os autos foram retornados ao CARF, para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O julgamento desta lide está delimitado a análise da suposta omissão pelo
contribuinte de rendimentos recebidos da Prefeitura de Ipatinga no valor de R$ 42.568,95.
Do Mérito
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O Recorrente, em aperada síntese, nega veemente que tenha recebido o valor
objeto do lançamento fiscal, seja ele na condição de trabalho com ou sem vínculo empregatício.
Afirma que a acusação fiscal está desfalcada de provas, fundada somente em DIRF apresentada
por àquele órgão municipal.
Bem, o lançamento aponta a infração de omissão de rendimentos atribuída ao
recorrente, baseada unicamente em DIRF apresentada pela fonte pagadora. Veja-se a transcrição
do relato da autoridade lançadora no Demonstrativo das Infrações (e-fls. 18):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OMISSÃO
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001471/2006-01

DO RENDIMENTO RECEBIDO DA PREFEITURA DE IPATINGA, CNPJ
19.876.424/0001-42, NO VALOR DE R$42.568,95, CONFORME CONSTA DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE-DIRF
APRESENTADA PELA PREFEITURA À RECEITA FEDERAL.
Observamos que nem a autoridade lançadora nem a 1a instância julgadora não
aprofundaram acerca da questão, deixando de inquirir a fonte pagadora a fim de confirmar os
valores por ela declarados em DIRF, havendo apenas indício de omissão de rendimentos, ao qual
não foi adicionado nenhum outro elemento, ainda que indiciário também.
Cumpria ao Fisco, no presente caso, fazer prova da omissão além do indício
constante na Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, que, por si só não é prova
suficiente da omissão. Deveria ter diligenciado junto a fonte pagadora de modo a afastar a
possibilidade em contrário. Um pagamento na DIRF deve ser apenas o ponto de partida para
novas investigações, pois, em geral, são necessários mais elementos de convicção para que se
possa concluir de forma segura a ocorrência do fato gerador do tributo.
Procedendo assim está a se exigir do recorrente uma prova negativa, a
comprovação de que ele não recebeu os valores indicados em DIRF, a chamada probatio
diabolica (prova diabólica), pela extrema dificuldade ou impossibilidade em obtê-la.
Em função disto, os membros deste Colegiado decidiram, por unanimidade, em
converter este julgamento, inicialmente, em diligência, a fim de que fossem elucidados os fatos
acerca de remuneração ou não do Sr.o Gilberto e fossem apresentados os respectivos documentos
probatórios.
Intimada a prestar os esclarecimentos acima, a Prefeitura de Ipatinga, nada
manifestou em resposta.
Em regra, o ônus da prova incumbe a quem o alega e no presente caso, não há
permissivo legal que autorize tal inversão, vide artigo do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nos casos em que há fundada dúvida sobre a percepção do rendimento pelo
sujeito passivo, notadamente os lançamentos alicerçados unicamente em DIRF, entendo que não
há como prosperar a exigência tributária, aplicando-se a inteligência contida no art. 112 do CTN,
in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta- -
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001471/2006-01

IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Desta forma, considerando a inexistência de outros elementos de prova, além da
DIRF, que demonstrem a consistência dos valores constantes no presente lançamento e a
ausência de manifestação por parte daquele Ente Municipal, após ser diligenciado, voto pela
exoneração integral da exigência fiscal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital